Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM RESTRIÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção do veículo GM/Celta, placa JIJ6G61, 2010/2011, GM/Celta no Cumprimento de Sentença no 0719012-46.2017.8.07.0016 que tramita no 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Em suas razões, o agravante aduz que durante a tramitação do processo foi localizado o veículo CELTA como bem de propriedade da agravada, sobre o qual incidia restrição de alienação fiduciária. Na oportunidade, requereu ao juízo de origem a expedição de ofício à instituição financeira para informações quanto à situação do bem, para que fosse lançada restrição junto ao DETRAN. Refere que a providência não foi adotada na origem. Informa que reiterou os pedidos e, embora tenha sido determinada a penhora do automóvel, não foi determinada a restrição do veículo junto ao DETRAN, nem oficiada à instituição financeira. Acrescenta que a agravada se aproveitou desse quadro recorrente de desatenção do magistrado e vendeu o bem a terceiro, em postura de má-fé e fraude. Pede a reforma da decisão impugnada para que seja deferida a penhora do veículo CELTA, determinando-se a restrição de transferência do veículo.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante.
III. Nos termos do art. 792 do CPC a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução nas seguintes hipóteses: quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; ou nos demais casos expressos em lei.
IV. Em reforço, dispõe a Súmula 375 do STJ que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
V. Assim, tem-se que a fraude à execução acarreta a ineficácia da venda, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução. Todavia, para a sua configuração exige-se que o terceiro adquirente tenha tido condições de tomar ciência do gravame que já incidia sobre o bem no momento do contrato de compra, conforme previsto no enunciado de súmula 375 do STJ. Diante desse quadro, não é razoável, tal como pretende o agravante, exigir-se da adquirente do veículo usado a consulta aos Tribunais de Justiça quanto ao ajuizamento de ações contra a vendedora, sobretudo porque no caso em análise no momento do negócio jurídico não havia qualquer espécie de restrição junto ao órgão de trânsito.
VI. Quanto à situação de inércia supostamente protagonizada pelo juízo de origem e relatada pelo agravante, a este caberia adotar as medidas processuais cabíveis, na forma do art. 80, inciso III, do RITR, o que não fez a contento, cabendo-lhe arcar com os ônus processuais daí decorrentes.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.